Tribunal: TJPA
Processo: 0803966-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803966-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO VERISSIMO MENDONCA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803966-97.2025.814.000
.

IMPETRANTES:
PATRICK RODRIGUES LOBO, CAMILA ALVES DA SILVA E LUCAS MORAIS SOUZA

PACIENTE:
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO COMPARTIMENTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCELO VERÍSSIMO MENDONÇA, contra ato do Juízo da Vara Única de Novo Repartimento-PA, nos autos da Ação Penal nº 0001881-69.2020.8.14.0123, objetivando a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, sob o fundamento de ausência de justa causa e fundamentos no decreto preventivo, assim como o paciente ser réu primário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Análise sobre: i) a alegação de constrangimento ilegal pela manutenção da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente e a alegada ausência de requisitos para a prisão cautelar; e ii) a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, como substitutivas da custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de revisão da prisão preventiva com base na ausência de fundamentos da decisão de decretação e as alegações de condições pessoais favoráveis já foram analisados em habeas corpus anteriormente impetrado (HC nº 0812346-46.2024.8.14.0000), n
ão sendo apresentados novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a modificação da decisão anterior, sendo este Habeas Corpus mera reiteração de pedido já apreciado e julgado,
razão pela qual não se conhece dessa parte da impetração.
4. Em relação à manutenção da prisão preventiva, verifico que a decisão do Juízo de primeiro grau foi suficientemente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime (homicídio qualificado), da periculosidade do agente e do fato de o paciente se encontrar foragido por quatro anos.
5. Quanto à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, entendo que, dada a gravidade do crime e a periculosidade do paciente, não são adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública. A segregação cautelar se mantém necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas Corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem impetrada.

Tese de julgamento
: A manutenção da prisão preventiva é justificada quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, e a alegação de condições pessoais favoráveis não é suficiente para sua revogação, especialmente diante da gravidade do delito e da periculosidade do agente. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se revela adequada ou suficiente para garantir a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 313, 319, 316; Súmula nº 8 do TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 0812346-46.2024.8.14.0000; STJ - AgRg no HC nº 730516 PB, julgado em 03/05/2022; RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 19/09/2017.

TJ-PA
. HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira;
HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085842220248140000 22382504, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Penal;
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08004613520248140000 19424208, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Seção de Direito Penal

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO PARCIAL
do
writ
impetrado e, na parte conhecida, pela
DENEGAÇÃO
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803966-97.2025.814.000
.

IMPETRANTES:
PATRICK RODRIGUES LOBO, CAMILA ALVES DA SILVA E LUCAS MORAIS SOUZA

PACIENTE:
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVO COMPARTIMENTO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento-PA, nos autos da Ação Penal nº
0001881-69.2020.8.14.0123
.

Narra os impetrantes que o paciente fora denunciado pela morte de DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO, ocorrido em 29/03/2020, por volta das 04horas, no Bar do Gordo, na Vila do Assentamento Tuerê, ocasião que houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado, que teria supostamente partido para cima da vítima e desferido três golpes no abdômen levando a óbito no local.

Fora apresentado representação pela autoridade policial da prisão preventiva contra o paciente, sendo decretada em 27/06/2020, sendo preso o paciente em sua própria residência.

Alega o impetrante interpôs pedido de revogação da medida extrema, o que foi negado.

Narra que ingressou com o Habeas Corpus nº 0812346-46.2024.814.0000, sendo julgado em 02/09/2024, no qual fora denegada a ordem impetrada, ingressando com o Recurso Ordinário Constitucional nº 20521-PA, perante a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, sendo também negado provimento.

Discorre que houve o encerramento da instrução processual, sendo pronunciado o paciente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, do CPB, sendo mantida sua prisão preventiva.

Suscitam ausência dos requisitos da prisão preventiva (aplicação da lei penal), e ausência de fundamentos na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

E por fim requereu que seja
CONCEDIDA A LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS expedindo-se o alvará de soltura, No MÉRITO, pugna pela confirmação da ordem concedida, requerendo ainda sustentação oral.

Os autos me vieram distribuídos, indeferi a liminar requerida e solicitei informações da autoridade inquina coatora. (id.25244690)

Em 08/03/2025
foram prestadas as seguintes informações (id.225365169):

“a) Trata-se de Ação Penal que noticia a suposta prática do delito de homicídio em que o paciente, no dia 29 de março de 2020, por volta das 04 horas, no "bar do gordo", localizado na vicinal Tuerê, zona rural, desta cidade, o nacional MARCELO VERISSIMO MENDONCA, desferiu golpes de faca em face da vítima, Sr. DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO. Na data e horário supracitados, a vítima estava com o seu amigo GERRI ADRIANO DE SOUZA CARVALHO, ingerindo bebida alcoólica, quando o denunciado adentrou no estabelecimento com visíveis sinais de embriaguez. Relatou a testemunha, Sr. GERRI ADRIANO DE SOUZA CARVALHO, que de súbito o agressor se aproximou da vítima e desferiu 03 (três) facadas no abdômen deste, proferindo: "TU NÃO É DOIDO? TU NÃO É DOIDO?" (Textuais, p. 08 do ID.: 121827033). Entrementes, a vítima caiu no chão, e, logo após, o denunciado se evadiu do local tomando rumo incerto e não sabido. Infelizmente a vítima não resistiu a lesão e evoluiu a óbito. Em relação ao motivo do crime, este ficou nebuloso, já que as testemunhas oculares e familiares da vítima não souberam elencar a motivação deste, contudo é nítido que DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO teve a sua vida ceifada por MARCELO.

b) A prisão em preventiva ocorreu somente no dia 21/06/2024, no Município de Caldas Novas/GO, em virtude do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido por esta Comarca. c) O Paciente é tecnicamente primário não havendo informações sobre outras incursões penais, tampouco elementos acerca da personalidade e conduta social. d) O paciente foi pronunciado em 05/02/2025 e o feito se encontra em regular tramitação na respectiva Vara Criminal. e) Por fim, o procedimento encontra-se aguardando a apresentação das razões do RESE.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e,
pela
denegação
da ordem. (id.253750857)

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Como dito alhures,
trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCELO VERISSIMO MENDONÇA
,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Novo Repartimento-PA, nos autos da Ação Penal nº
0001881-69.2020.8.14.0123
.

O foco da impetração reside nas alegações que
resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por ausência de justa causa e fundamentação no decreto preventivo,
e ausência de fundamentos na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista as condições pessoais favoráveis ao paciente.

Inicialmente esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
apenas com relação à alegação da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
,
o que explico.

Constato que quanto as argumentações trazidas como ausência dos requisitos da prisão preventivas e condições pessoais favoráveis neste
writ
são as mesmas esboçadas no HC nº
0812346-46.2024.8.14.0000
, distribuído em 25/07/2024, também sob minha relatoria, e julgado pela Seção de Direito Penal em 02/09/2024, que conheceu e denegou a ordem impetrada, cuja ementa trago à colação:

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.
TESE REJEITADA.

V
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso em tela, a prisão cautelar fora decretada e mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito,
contra a vítima,
pelo crime previstos no art. 121, do CPB.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA
.

A prisão preventiva foi decretada no curso da ação penal, consoante o disposto no art. 311 do código de processo penal, em decorrência de investigação policial que apontou o paciente como autor
do crime de homicídio contra a vítima
DEGENANI PEREIRA DO NASCIMENTO
, havendo necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do réu se encontrava foragido durante quatro anos.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA
. IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedentes.

EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
. OCORRÊNCIA.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. Precedentes.

Na hipótese, em que pese a gravidade do crime praticado (art. 121 do CPB), não se justifica a mora estatal, tendo em vista que o
crime ocorrera em
27/06/2020, e até a presente data não fora apresentada a denúncia, sem que houvesse justificativa plausível para mora estatal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA

De pronto,
não conheço dos referidos pedidos
por entender se tratar de reiteração de pedido, considerando que, previamente, existir o julgamento do HC
0812346-46.2024.8.14.0000
, requerendo a liberdade do paciente
, sob os mesmos fundamentos,
constrangimento ilegal na liberdade do ora paciente pela decretação de sua prisão preventiva, ocorrida nos autos do processo nº
0001881-69.2020.8.14.0123 e
possuir condições pessoais favoráveis
.

Por se tratar os referidos pedidos de evidente reiteração de pedido formulado anteriormente pelo
Habeas Corpus nº
0812346-46.2024.8.14.0000
,
julgado em 02/09/2024, em favor do mesmo paciente, motivo pelo qual não conheço nesses pontos do presente
writ
.

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência da
Egrégia Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus que é mera reiteração de outro feito, ainda que o resultado tenha sido desfavorável à defesa, porquanto a jurisdição desta Corte se esgota na análise exauriente do mérito da impetração original. 2. Ademais, o agravo regimental não se presta a discutir a adequação ou não da decisão monocrática de outro feito, sob pena de burla indevida aos prazos recursais e a consequente perenização ilegal da competência desta Corte, mormente considerado o trânsito em julgado da decisão do writ primevo. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 730516 PB 2022/0079737-8, Data de Julgamento: 03/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022).

Nossa Egrégia Corte também se pronunciou no mesmo sentido:

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Art. 33 da lei nº 11 .343/06. Prisão preventiva. Pleito de prisão domiciliar. Reiteração de pedido . Mãe de menor de 12 anos. Situação excepcional. Reiteração delitiva. Necessidade de garantia da ordem pública . Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Karine Magalhães Lameira contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art . 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). Pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos .

II. Questões em discussão

2. Discussão sobre a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e substituição por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista a reiteração delitiva da paciente, apesar das condições pessoais favoráveis e da existência de filho menor de 12 anos.

III . Razões de decidir

3. O pedido de prisão domiciliar já foi objeto de decisão anterior em Habeas Corpus julgado por esta Corte (nº 0805881-21.2024.8 .14.0000), no qual foi denegada a ordem.

4. A situação apresentada não se enquadra nas hipóteses excepcionais para a concessão de prisão domiciliar, dado o histórico de reiteração delitiva da paciente, que já havia sido beneficiada com liberdade provisória em outros processos e voltou a praticar delitos .

5. Não foram apresentados novos fatos ou fundamentos jurídicos que justifiquem a modificação da decisão anterior, sendo este Habeas Corpus mera reiteração de pedido já apreciado e julgado.

IV. Dispositivo e tese

6 . Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento: “ 1. A mera condição de mãe de filho menor de 12 anos não enseja automaticamente o direito à prisão domiciliar, especialmente quando presentes circunstâncias excepcionais, como a reiteração delitiva. 2 . Pedidos reiterados de Habeas Corpus, sem a apresentação de novos fundamentos ou fatos, não são conhecidos.” __________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; Súmula 08 do TJPA . Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, NÃO CONHECER da ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 30 de setembro de 2024 . Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08085842220248140000 22382504, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 30/09/2024, Seção de Direito Penal)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE POR REITERAÇÃO DE PEDIDOS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PLEITO DE CONHECIMENTO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO . TESES DE i) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E ii) EXISTÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS ENSEJADORES DA ORDEM LIBERATÓRIA OU APLICAÇÃO DE CAUTELAR MAIS BRANDA ANALISADAS POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO HC Nº 0812349-35.2023.8.14 .0000. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08004613520248140000 19424208, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Seção de Direito Penal)

No que tange à alegação de que as medidas cautelares alternativas à prisão se mostrarem suficientes e adequadas sua aplicação ao paciente, não acolho o pedido em questão.

Trago à colação decisão que manteve a prisão preventiva do paciente: (id.25226483-pág.8/9)

“(...)

DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA:

Reanalisando a necessidade da prisão provisória do réu, ao menos nesse momento processual, tenho por mantê-la, porque observo que ainda subsistem os motivos pelos quais fora decretada, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, todos do CPP, restando incólumes os fundamentos evocados na Decisão que a decretou.

Ademais, as cautelares diversas da custódia não são suficientes para garantia da ordem pública.

(...)

No caso em apreço, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, o que justifica a decretação da custódia preventiva, caracterizando o fumus commissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, há extrema gravidade do crime em comento.

Consequentemente, tendo em vista a maneira da execução do delito, com extrema violência, que demonstra extrema periculosidade do agente, resta configurada a necessidade de manutenção da segregação outrora decretada, para garantia da ordem pública.

A instrução processual já se encontra encerrada, com a produção de todas as provas e o interrogatório do réu.

A necessidade de assegurar a aplicação da lei penal permanece evidente. O réu responde por crime hediondo, cuja pena pode alcançar 30 anos de reclusão, o que pode incentivar eventual tentativa de fuga. Ressalte-se que não há nos autos qualquer comprovação de vínculo laboral ou familiar estável que pudesse demonstrar o seu comprometimento com o juízo.

Dessa forma, entendo que persistem os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, em especial pela gravidade concreta do delito e pelo risco de fuga do réu. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva decretada contra MARCELO VERÍSSIMO MENDONÇA, nos termos dos artigos 312, 313 e 316 do Código de Processo Penal, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.”

Conforme se observa da decisão combatida, o juízo de primeiro grau entendeu permanecer os requisitos que levaram a decretação da prisão preventiva.

Também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como mencionado alhures.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, no qual fundamentou haver risco quanto à garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, caso o paciente responda em liberdade, uma vez da gravidade do delito, com extrema violência, circunstância que denotam a periculosidade do paciente, bem como o fato do paciente ter tido sua prisão cumprida
somente no dia
21/06/2024
, no
Município de Caldas Novas/GO,

uma vez que se encontrava foragido, conforme informações do juízo
.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJ-PA. HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de preservar a ordem pública.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do presente writ, e na parte conhecida denego a ordem impetrada, por não configurar nenhum constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente
MARCELO VERÍSSIMO MENDONÇA
.

É como voto.

Belém/PA,
17
de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/03/2025